Tribunal: STF
Processo: RE 1372789
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. CONTRATO DE REPASSE ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MODALIDADE I. PORTARIA Nº 2.488/GM/MS/2011. CREDENCIAMENTO. DIFERENÇAS. CÁLCULO. 



    1. Segundo a lição da doutrina, ‘convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos de que o Poder Público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas’. Ainda, convênio é forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a consecução de objetivos de interesse comum, mediante colaboração mútua. 



    2. A partir da vigência da Portaria nº 2.488/GM/MS/2011, até posterior alteração normativa, o Município-autor faz jus a que todas as suas Equipes de Saúde da Família (ESF) Convencionais recebam incentivos financeiros correspondentes à Modalidade I, não podendo o Município ser penalizado pela demora do Ministério da Saúde em publicar a portaria de credenciamento.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 165; 194; 195; e 198, parágrafo único, todos da CF/1988.



    O recurso não merece acolhida.



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator